Tribunal: STF
Processo: HC 212172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 680.584/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c.c art. 226, II, ambos do Código Penal, por três vezes (estupro de vulnerável).



    A impetrante alega ilegalidade na exasperação da pena-base, visto que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa sobre o vetor judicial consequências do crime.



    Nesse sentido, aduz que,



    “o abalo psicológico suportado pela vítima, não constitui fundamento válido para aumentar a pena no caso do crime de estupro de vulnerável, uma vez que este já é pressuposto da própria conduta, não extrapolando, portanto, a estrutura do crime”.



    Requer, liminarmente, 



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal – CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese, a exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte, visto que foram apontados elementos que extrapolaram a normalidade, sendo ressaltado que a vítima teve que passar por tratamento psicológico em decorrência do abuso sofrido. Precedentes. 



    2. Agravo desprovido.” (Doc. 2).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, levou-se em conta, à míngua de fundamentação idônea, a circunstância “consequências do crime”.



    Conforme consta dos autos, o Juízo e as instâncias revisoras consideraram, portanto, como vetor desfavorável, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime para elevação da pena-base na fração de 1/6, considerado efeitos psicológicos decorrentes dos abusos praticados pela paciente contra a filha, tendo-os como anormais.



    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstância judicial desfavorável pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente